Tribunal: TJMT
Processo: 1003773-57.2021.8.11.0086
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1003773-57.2021.8.11.0086

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[AUXÍLIO-ACIDENTE (ART. 86) / AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO]

RELATOR:
EXMO.

DES. LUIZ OCT
Á
VIO OLIVEIRA SAB
Ó
IA RIBEIRO

Turma Julgadora:
[DES(A). LUIZ OCT
Á
VIO OLIVEIRA SAB
Ó
IA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALV
Ã
O RAMOS PAIVA ZANOLO]

PARTE(S):

[THIAGO ANDERSON DE MOURA - CPF: 005.363.211-75 (APELANTE), JHANYLEYNE FURLAN SORTI - CPF: 046.110.051-78 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
da
Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por
meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR
UNANIMIDADE, PROVEU
O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

APELAÇÃO CÍVEL
–DIREITO
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO COMPROVADO. FRATURA DO PLANALTO TIBIAL E TORNOZELO. LAUDO PERICIAL CONTRADITÓRIO. VALORAÇÃO PROBATÓRIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PROVA DOCUMENTAL ROBUSTA. INCAPACIDADE LABORAL TEMPORÁRIA. RETORNO AO TRABALHO POR NECESSIDADE FINANCEIRA. TEMA 1.013 DO STJ. RECURSO
PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de reestabelecimento de auxílio-doença acidentário, cessado em 10/09/2021, decorrente de acidente de trabalho ocorrido em 16/10/2019, que resultou em fratura do planalto tibial esquerdo e do tornozelo direito, com necessidade de tratamento cirúrgico e posterior retirada de material de osteossíntese.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o laudo pericial realizado extemporaneamente, que apresenta contradições entre suas conclusões, pode ser desconsiderado em face de outras provas documentais robustas que evidenciam a incapacidade laboral no período pleiteado; (
ii
) analisar se o retorno ao trabalho por necessidade financeira impede o reconhecimento do direito ao benefício por incapacidade durante o período questionado; e (
iii
) determinar se o conjunto probatório médico, incluindo laudos de diferentes especialistas e a necessidade de nova intervenção cirúrgica, é suficiente para comprovar a incapacidade laborativa temporária.

III. Razões de decidir

3. Em observância aos artigos 371 e 479 do CPC, o magistrado não está
adstrito
ao laudo pericial, podendo formar seu convencimento com base em outros elementos probatórios, especialmente quando identificadas contradições no próprio laudo.

4. A documentação médica apresentada, incluindo avaliações ortopédicas e fisioterápicas sequenciais, demonstra consistentemente a incapacidade laboral no período pleiteado, evidenciando limitações funcionais significativas e necessidade de nova intervenção cirúrgica.

5. Conforme Tema 1.013 do STJ, o eventual retorno ao trabalho após a cessação do benefício não impede o reconhecimento do direito ao benefício por incapacidade durante o período em questão, especialmente quando motivado por necessidade financeira.

6.
A correção monetária e juros de mora devem observar o INPC até 08/12/2021 e, após 09/12/2021, a taxa SELIC, em conformidade com a EC 113/2021.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso
provido
para restabelecer o auxílio-doença desde a cessação (10/09/2021), com fixação da DCB em 15 meses, nos termos do art. 60, § 8o, da Lei no 8.213/91.

Tese de julgamento:
"1. O magistrado pode afastar as conclusões do laudo pericial quando houver nos autos outras provas robustas em sentido contrário, formando seu convencimento motivado com base no conjunto probatório. 2. O retorno ao trabalho por necessidade financeira não obsta o reconhecimento do direito ao benefício por incapacidade durante o período em que comprovada a incapacidade laboral. 3. A demonstração consistente da incapacidade laborativa por meio de documentação médica especializada, com acompanhamento sequencial e indicação de procedimentos cirúrgicos pendentes, justifica a concessão do benefício previdenciário."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 201; Lei no 8.213/91,
arts
. 42, 59, 60, § 8o, 86; CPC,
arts
. 371, 479; EC 113/2021, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada:
Tema 1.013 do STJ; Tema 810 do STF; Tema 905 do STJ; STJ - REsp 1651073/SC; STJ -
AgInt
no
AgRg
no
AREsp
609.693/SP; TJ-MT - APL 00261145020128110041; TJ-MG - AC 10000170803027002.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SAB
Ó
IA RIBEIRO
(RELATOR):

Egrégia Câmara
,

Trata-se de recurso de apelação interposto por
THIAGO ANDERSON DE MOURA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Mutum, na ação previdenciária para reestabelecimento de auxílio-doença acidentário c/c pedido de tutela de urgência n.o 1003773-57.2021.8.11.0086. A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que o laudo pericial constatou que, embora o autor apresente redução da capacidade laborativa, exigindo maior esforço físico, não há incapacidade total para o trabalho, requisito necessário para a concessão do auxílio-doença. Ademais, as lesões apresentadas pelo apelante não estão consolidadas, em razão da necessidade de nova cirurgia para retirada do material de osteossíntese, o que impede a concessão do auxílio-acidente. O processo foi extinto com resolução do mérito, sem condenação em custas e honorários, em virtude do benefício da justiça gratuita concedido ao requerente.

O apelante alega, em síntese, que faz jus ao reestabelecimento do auxílio-doença acidentário e à concessão do auxílio-acidente.

Sustenta que comprovou sua incapacidade laboral no momento da cessação do benefício, em setembro de 2021, mediante apresentação de documentos
médicos que atestaram limitações físicas e dores crônicas. Afirma que, embora tenha retornado ao trabalho por necessidade financeira, tal circunstância não impede o recebimento do benefício, conforme disposto na Súmula 72 da TNU. No tocante ao auxílio-acidente, defende que suas lesões
se encontram
consolidadas, e que a cirurgia pendente
se destina
exclusivamente a aliviar as dores, não sendo parte do tratamento.

Argumenta, ainda, que o perito judicial confirmou a redução de sua capacidade laborativa, indicando limitações incompatíveis com sua atividade de eletricista industrial, que demanda deambulação e trabalho em altura.

Diante do exposto, requer a reforma da decisão recorrida, pleiteando: (i) o reestabelecimento do auxílio-doença até dezembro de 2022; e/ou (
ii
) a concessão do auxílio-acidente a partir da cessação do auxílio-doença.

Não houve apresentação de contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela não intervenção ministerial.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA
JHANYLEYNE FURLAN SORTI, OAB/MT No 23741/O.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
(RELATOR):

Egrégia Câmara
,

Extrai-se dos autos que Thiago Anderson de Moura ajuizou ação previdenciária para o restabelecimento de auxílio-doença acidentário, cumulada com tutela de urgência, em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

É incontestável que o autor sofreu acidente de trabalho em 16/10/2019, sendo diagnosticado com fratura do planalto tibial esquerdo (CID10-S82), conforme ficha de regulação de paciente de 2019 (Id. 254985683, pág. 1).

Consta, ainda, dos autos atestado médico datado de 07/11/2019, informando que o paciente estava internado desde 29/10/2019, com diagnóstico de patologia CID S82.3 e S82.1, tendo sido submetido a tratamento cirúrgico de fratura do pilão tibial direito e do platô tibial esquerdo. O documento indica a necessidade de afastamento de suas atividades laborativas por um período de 90 (noventa) dias.

Em decorrência do acidente, o autor solicitou a concessão do benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho junto ao INSS, o qual foi deferido com início em 31/10/2019 e cessado em 10/09/2021. O autor busca o restabelecimento do auxílio-doença até dezembro de 2022 e/ou a concessão do auxílio-acidente a partir da cessação do primeiro benefício.

No que tange ao acidente de trabalho e ao afastamento do autor das atividades que exercia à época, na função de "Mestre – Construção Civil", conforme Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT n.o 2019.4122267.5/01 (Id. 254985684), e que resultou no recebimento do auxílio-doença, não há controvérsia.

A controvérsia recursal concentra-se em dois pontos principais:

1.O indeferimento do auxílio-doença acidentário, fundamentado em uma perícia que, segundo o autor, foi realizada de forma extemporânea e não avaliou adequadamente sua condição no momento da interrupção do benefício.

2.A negativa do auxílio-acidente, sob a justificativa de que as lesões não estavam consolidadas, embora existam evidências de redução da capacidade laborativa.

Quanto à alegação de que a perícia foi realizada fora do prazo adequado, tal argumento não prospera. O processo seguiu seu curso regular, respeitando os prazos processuais. A tramitação iniciou-se em 05/10/2021, com o pedido de emenda à inicial em 15/10/2021.

A sequência processual foi mantida conforme o cronograma: em dezembro de 2021, houve o indeferimento da tutela antecipada, seguido da citação e da determinação para realização da perícia. A contestação foi apresentada em dezembro de 2021, e a impugnação, em fevereiro de 2022. Em agosto de 2022, ocorreu a substituição do perito inicialmente nomeado devido à sua inércia, e o laudo pericial foi anexado aos autos em fevereiro de 2023. Embora tenha transcorrido um intervalo de quatorze meses entre o indeferimento da tutela e a conclusão da perícia, a parte interessada não interpôs recurso quanto ao indeferimento da tutela ou à suposta urgência na realização do exame pericial durante este período.

No que diz respeito à pretensão de reconhecimento do benefício previdenciário para o período compreendido entre a data de cessação do auxílio-doença e dezembro de 2022, embasada exclusivamente em documentos médicos particulares, é imprescindível destacar que a perícia médica judicial constitui prova técnica essencial para a comprovação da incapacidade laborativa do segurado que busca o restabelecimento do auxílio-doença ou a concessão de aposentadoria por invalidez. A jurisprudência consolidada aponta que decisões fundamentadas exclusivamente em laudos médicos unilaterais, sem a observância do contraditório, configuram cerceamento do direito de defesa, acarretando nulidade do julgado.

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSOS DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO – RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA – PREJUDICIAL DE
NULIDADE DA SENTENÇA – INEXISTÊNCIA DE PROVA PERICIAL PARA AFERIR A INCAPACIDADE LABORAL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA – ARGUMENTOS OUTROS DOS APELOS E REEXAME PREJUDICADOS. A realização de perícia médica é o procedimento indispensável para a comprovação da incapacidade do segurado que pretende o restabelecimento do benefício previdenciário de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez.A prolação de sentença com substrato em laudo médico unilateral, sem observância do contraditório, implica cerceamento de defesa e leva a sua nulidade.” (TJ-MT - APL: 00261145020128110041 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 18/09/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 25/09/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO COM BASE EM LAUDO MÉDICO UNILATERAL – PERÍCIA MÉDICA OFICIAL QUE CONCLUI PELA CAPACIDADE LABORATIVA – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ -CONSTITUÍDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.A simples apresentação de atestados médicos unilaterais não é suficiente para se demonstrar a incapacidade laborativa da agravante, máxime se considerarmos serem discordantes do resultado da perícia médica efetivada pela Junta Médica Oficial. Decisão mantida. Recurso não provido. (TJ-MT 10147001520228110000 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 22/11/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/12/2022)

Como se sabe, os benefícios vindicados tem previsão na Lei n. 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências,
in
verbis
:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”.

“Art. 60. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade, e, no caso dos demais segurados, a contar da data do início da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz.”

Da análise dos autos tem-se que o Juízo a quo, para formação de seu convencimento, utilizou o laudo pericial juntado pelo perito nomeado judicialmente, o qual concluiu que o apelante possui capacidade para o trabalho, conforme transcrevo a seguir:

“4. DISCUSSÃO

Periciando com o diagnóstico de complicação mecânica de dispositivo de fixação interna no joelho esquerdo, associado a sequela de fratura do tornozelo direito, estando em acompanhamento médico e uso eventual de medicamentos. Não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que o incapacite para a atividade laborativa habitual, estando a patologia estabilizada clinicamente, contudo apresenta redução da capacidade laborativa habitual, exigindo maior esforço físico para a sua realização, tendo a indicação de nova abordagem cirúrgica visando a retirada do material de osteossíntese no joelho esquerdo, aguardando disponibilização pelo SUS.

5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos,
conclui-se que não foi constatada a presença de incapacidade laborativa. Não apresenta limitação para a vida independente.
(destaquei).

Ressalta-se que o laudo pericial foi categórico ao afirmar, reiteradamente, a ausência de limitação funcional para a atividade laboral habitual. O perito indicou que, mesmo com alguma redução na capacidade de trabalho,
o autor pode continuar exercendo suas atividades profissionais habituais
. Destacou, ainda, que
sua condição é passível de cura e que a limitação atual não configura incapacidade laboral
, não restando dúvidas sobre o resultado da prova técnica.

Conforme apontado nas respostas aos quesitos, o perito inclusive atestou que o periciando apresentava calosidades nas mãos ou outros indícios de que desempenha ou desempenhou alguma atividade laboral recente (resposta à pergunta n.o 15).

Desse modo, não merece prosperar o inconformismo do apelante, razão pela qual entendo que, no presente caso, o Magistrado Singular, ao julgar
improcedente a pretensão inicial, agiu com acerto, não havendo fundamentos que justifiquem a reforma da sentença.

Nesse sentido, já decidiu esse tribunal:

“Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade da parte autora para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos. Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo do apelante quanto ao laudo médico”. (TJ-MT - AC: 10077263820198110041, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 28/02/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/03/2023) (destaquei)

Por fim, não se desconhece o Tema 416 do STJ, o qual possui a seguinte redação:

“Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão”.

Certo é que o nível do dano não interfere na concessão do benefício, todavia, permanece o requisito de que a lesão sofrida implique na redução da capacidade para o labor que o segurado habitualmente exercia, que, conforme citado alhures, não se amolda ao caso em exame.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALV
Ã
O RAMOS PAIVA ZANOLO (
2
a VOGAL):

Peço vista
antecipada
dos autos para melhor análise da matéria.

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO
(
1
a VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

SESSÃO DE 12 DE MARÇO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALV
Ã
O RAMOS PAIVA ZANOLO (2a VOGAL):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Ação de Restabelecimento de
Auxílio Doença
Acidentário com Pedido Liminar no. 1003773-57.2021.8.11.0086 proposta por
THIAGO ANDERSON DE MOURA
contra o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
. O objetivo da ação consistia no restabelecimento do
benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho (NB 630.262.150-3) desde a sua cessação em 10/9/2021, ou subsidiariamente, a concessão do benefício de auxílio-acidente.

A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, sob fundamento de que a perícia judicial concluiu pela inexistência de incapacidade total para o exercício da atividade laborativa habitual, e pela inexistência de consolidação das lesões decorrentes do acidente de trabalho sofrido, o que impediria a concessão de qualquer um dos benefícios pleiteados.

O recurso de apelação sustenta que a sentença merece reforma, pois o Autor possui limitações decorrentes do acidente, que ocasionaram na redução da sua capacidade laboral. Argumenta ainda, que as lesões estão consolidadas, sendo que posteriores intervenções cirúrgicas servirão apenas como amenizadores da dor.

O D. Relator negou provimento ao recurso, mantendo a sentença de improcedência, sob o fundamento de que não restou comprovada a incapacidade total e temporária para o restabelecimento do benefício de auxílio-doença, tampouco a comprovação da redução permanente da capacidade laboral para a concessão do benefício de auxílio-acidente.

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria, e
convenci-me de que a sentença deve ser reformada, e o recurso provido.

Compulsando os autos, verifica-se que o apelante, atualmente com 39 (trinta e nove) anos de idade, na data de 15 de outubro de 2019 sofreu acidente de trabalho no exercício da função de mestre de construção civil, que ocasionou na complicação mecânica de dispositivo de fixação interna no joelho esquerdo – T84.1, associado a sequela de fratura do tornozelo direito – T93.2.

Em decorrência, foi afastado de suas atividades e passou a receber auxílio-doença por acidente de trabalho no 630.262.150-3 (espécie B91) pelo período 31/10/2019 a 10/9/2021 (CNIS em Id. 254985686).

Por sua vez, durante a tramitação do presente feito, foi realizada perícia médica judicial (Id. 254986172), a qual constatou que as sequelas decorrentes
do acidente resultaram em redução da capacidade laboral do autor, conforme os seguintes trechos:

“4. DISCUSSÃO Periciando com o diagnóstico de complicação mecânica de dispositivo de fixação interna no joelho esquerdo, associado a sequela de fratura do tornozelo direito, estando em acompanhamento médico e uso eventual de medicamentos. Não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que o incapacite para a atividade laborativa habitual, estando a patologia estabilizada clinicamente,
contudo apresenta redução da capacidade laborativa habitual, exigindo maior esforço físico para a sua realização
, tendo a indicação de nova abordagem cirúrgica visando a retirada do material de osteossíntese no joelho esquerdo, aguardando disponibilização pelo SUS.

[...]

8- Em que medida ou grau os sintomas da doença limitam o exercício da atividade profissional declarada? Resposta:
Apresenta redução da capacidade profissional declarada,
tendo a indicação da retirada cirúrgica do material de osteossíntese no joelho esquerdo.”

Com efeito, verifica-se que se encontram presentes os requisitos para concessão do benefício de auxílio-acidente, previstos no artigo 86, da Lei. 8.213/91,
in
verbis
:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”

Vale mencionar, que o grau da lesão não interfere no reconhecimento do direito ao auxílio-acidente, conforme preconiza o Tema 416 do
STJ:
“Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido
.
O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício,
o qual será devido ainda que mínima a lesão.
”

Desses dispositivos se infere que, além de apresentar sequelas em decorrência de acidente, AINDA QUE MÍNIMAS, estas devem implicar em redução da capacidade laboral, o que restou demonstrado nos autos.

No que tange a alegação de falta de comprovação de consolidação das lesões, sob fundamento de que o perito atestou que o apelante possui “
indicação da retirada cirúrgica do material de osteossíntese no joelho esquerdo”
, por lógica não deve prosperar, visto que qualquer intervenção cirúrgica que venha a ocorrer, não garante ao autor o restabelecimento integral de sua capacidade laboral, de modo que não pode ser prejudicado pela possibilidade futura de recuperação, principalmente enquanto suas sequelas lhe causem diminuição em sua atividade laboral (supervisor de obras).

Ressalta-se ainda, que o INSS pode, e deve convocar os segurados para realização de perícias periódicas, para analisar se as condições incapacitantes permanecem, conforme dispõe o artigo 101, da Lei8.213/91,
in
verbis
:

“Art. 101. O segurado em gozo de auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente ou aposentadoria por incapacidade permanente e o pensionista inválido, cujos benefícios tenham sido concedidos judicial ou administrativamente, estão obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a:

I -
exame
médico a cargo da Previdência Social para avaliação das condições que ensejaram sua concessão ou manutenção;

II -
processo
de reabilitação profissional prescrito e custeado pela Previdência Social; e

III - tratamento oferecido gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são facultativos.”

Logo, caso o autor/apelante venha a recuperar integralmente sua capacidade laboral, seja por qualquer tipo de tratamento/procedimento, caberá a Autarquia realizar a sua avaliação para a continuidade, ou não, do benefício de auxílio-acidente.

Neste sentido já decidiu este E. Tribunal:

JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – ART. 1.030, II, DO CPC – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL COMPROVADA – IRRELEVÂNCIA DO GRAU DE LESÃO – PRECEDENTES DO STJ – TEMA 416/STJ – BENEFÍCIO CONCEDIDO – DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO FIXADA APÓS A CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO ATRAVÉS DO TEMA 862/STJ – CONSECTÁRIOS LEGAIS QUE DEVEM RESPEITAR O ENTENDIMENTO FIRMADO NO RESP 1.492.221/PR (TEMAS 810/STF E 905/STJ) - NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO – RECURSO PROVIDO.

A orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça ao decidir o REsp no 1109591/SC é no sentido de que,
comprovada a efetiva redução da capacidade laborativa decorrente do acidente de trabalho, é devido o benefício, não importando o grau da lesão ocorrida

(N.U 1013660-57.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/08/2024,
Publicado
no DJE 20/08/2024)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para julgar procedente o pedido inicial, determinando ao INSS a implantação do benefício de auxílio-acidente em favor do autor, desde a data de cessação do auxílio-doença por acidente de trabalho anteriormente percebido (10/9/2021 - NB 630.262.150-3), observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ.

É como voto.

V O T O
(VENCEDOR -
RETIFICADO)

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR):

Egrégia Câmara
,

Ao examinar mais detidamente os autos, especialmente à luz das ponderações pertinentes apresentadas pela eminente
Desembargadora
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
em seu voto-vista, constato que lhe assiste razão. Com efeito, a perícia judicial, embora realizada sob o crivo do contraditório, reconheceu a redução da capacidade laboral, mas afastou a existência de incapacidade. Por outro lado, os laudos médicos particulares corroboram as limitações funcionais do segurado, justificando, assim, o restabelecimento do benefício.

Extrai-se dos autos que
THIAGO ANDERSON DE MOURA
ajuizou ação previdenciária para o restabelecimento de auxílio-doença acidentário, cumulada com tutela de urgência, em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

Os requisitos para a concessão dos benefícios previdenciários estão previstos nos artigos 42, 59 e 86 da Lei no 8.213/1991,
in
verbis
:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á
paga
enquanto permanecer nesta condição.

§ 1o A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 1o-A. O exame médico-pericial previsto no § 1o deste artigo poderá ser realizado com o uso de tecnologia de telemedicina ou por análise documental conforme situações e requisitos definidos em regulamento. (Incluído pela Lei no 14.724, de 2023)

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

[...]

Art. 59. O
auxílio-doença
será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei,
ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1o Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

[...]

Art. 86. O
auxílio-acidente
será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem
redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1o O auxílio-acidente mensal corresponderá a
cinqüenta
por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3o O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5o, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.” (grifo nosso)

Pois bem. É incontestável que o autor sofreu
acidente de trabalho em 16/10/2019,
sendo diagnosticado com
fratura do planalto tibial esquerdo
(CID10-S82), conforme ficha de regulação de paciente de 2019 (Id. 254985683, pág. 1).

Consta, ainda, dos autos atestado médico datado de 07/11/2019, informando que o paciente
esteve internado desde 29/10/2019
, com diagnóstico de patologia CID S82.3 e S82.1, tendo sido submetido a
tratamento cirúrgico
de fratura do pilão tibial direito e do platô tibial esquerdo. O documento indica a necessidade de
afastamento de suas atividades laborativas por um período de 90 (noventa) dias
.

Em decorrência do acidente, o autor solicitou a concessão do benefício de
auxílio-doença por acidente de trabalho
junto ao INSS, o qual foi
deferido com início em 31/10/2019
e
cessado em 10/09/2021
.

O autor busca o
restabelecimento do auxílio-doença até dezembro de 2022

e/ou a concessão do auxílio-acidente a partir da cessação do primeiro benefício
.

No que tange ao acidente de trabalho e ao afastamento do autor das atividades que exercia à época, na função de "Mestre – Construção Civil", conforme Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT n.o 2019.4122267.5/01 (Id. 254985684), e que resultou no recebimento do auxílio-doença, não há controvérsia.

A controvérsia recursal concentra-se em dois pontos principais:

1. O indeferimento do auxílio-doença acidentário, fundamentado em uma perícia que, segundo o autor, foi realizada de forma extemporânea e não avaliou adequadamente sua condição no momento da interrupção do benefício.

2. A negativa do auxílio-acidente, sob a justificativa de que as lesões não estavam consolidadas, embora existam evidências de redução da capacidade laborativa.

Quanto à alegação de que a perícia foi realizada fora do prazo adequado, tal argumento não prospera. O processo seguiu seu curso regular, respeitando os prazos processuais. A tramitação iniciou-se em 05/10/2021, com o pedido de emenda à inicial em 15/10/2021.

A sequência processual foi mantida conforme o cronograma:

* Em dezembro de 2021, houve o indeferimento da tutela antecipada, seguido da citação e da determinação para realização da perícia;

* A contestação foi apresentada em dezembro de 2021;

* A impugnação, em fevereiro de 2022;

* Em agosto de 2022, ocorreu a substituição do perito inicialmente nomeado devido à sua inércia;

* Laudo pericial anexado aos autos em fevereiro de 2023.

Durante os quatorze meses entre o indeferimento da tutela e a conclusão da perícia, a parte interessada permaneceu inerte, sem interpor recurso ou alegar urgência na realização do exame pericial. Ressalte-se que, para a concessão de benefícios previdenciários - seja auxílio-doença, auxílio-acidente ou aposentadoria por invalidez - a prova pericial é imprescindível para demonstrar a incapacidade laborativa do segurado. Segundo jurisprudência pacífica, decisões fundamentadas apenas em documentos médicos particulares violam o contraditório e configuram cerceamento de defesa, acarretando a nulidade do julgado.

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSOS DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO – RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA – PREJUDICIAL DE NULIDADE DA SENTENÇA – INEXISTÊNCIA DE PROVA PERICIAL PARA AFERIR A INCAPACIDADE LABORAL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA – ARGUMENTOS OUTROS DOS APELOS E REEXAME PREJUDICADOS. A realização de perícia médica é o procedimento indispensável para a comprovação da incapacidade do segurado que pretende o restabelecimento do benefício previdenciário de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. A prolação de sentença com substrato em laudo médico unilateral, sem observância do contraditório, implica cerceamento de defesa e leva a sua nulidade.” (TJ-MT - APL: 00261145020128110041 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 18/09/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 25/09/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO COM BASE EM LAUDO MÉDICO UNILATERAL – PERÍCIA MÉDICA OFICIAL QUE CONCLUI PELA CAPACIDADE LABORATIVA – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ -CONSTITUÍDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A simples apresentação de atestados médicos unilaterais não é suficiente para se demonstrar a incapacidade laborativa da agravante, máxime se considerarmos serem discordantes do resultado da perícia médica efetivada pela Junta Médica Oficial. Decisão mantida. Recurso não provido. (TJ-MT 10147001520228110000 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 22/11/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/12/2022)

Como se sabe, os benefícios vindicados tem previsão na Lei n. 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências,
in
verbis
:

“Art. 60. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade, e, no caso dos demais segurados, a contar da data do início da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz.”

Da análise dos autos tem-se que o Juízo
a quo
, para formação de seu convencimento, utilizou o laudo pericial juntado pelo perito nomeado judicialmente, o qual concluiu que o apelante possui capacidade para o trabalho, conforme transcrevo a seguir:

“4. DISCUSSÃO

Periciando com o diagnóstico de complicação mecânica de dispositivo de
fixação interna no joelho esquerdo
, associado a
sequela de fratura do tornozelo direito
, estando em acompanhamento médico e uso eventual de medicamentos.
Não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico-pericial

que o incapacite para a atividade laborativa habitual,
estando a
patologia estabilizada clinicamente
, contudo apresenta
redução da capacidade laborativa habitual
,
exigindo maior esforço físico para a sua realização
, tendo a indicação de
nova abordagem cirúrgica visando a retirada do material de osteossíntese no joelho esquerdo
, aguardando disponibilização pelo SUS.

5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos,
conclui-se que não foi constatada a presença de incapacidade laborativa. Não apresenta limitação para a vida independente.
(destaquei).

Primeiramente, no item "5. CONCLUSÃO", o expert afirma que o periciado pode exercer normalmente suas funções profissionais, mantendo plena autonomia laboral e pessoal. Contudo, ao abordar o item "4. DISCUSSÃO", reconhece haver comprometimento parcial da capacidade laborativa, embora não configure incapacidade total.

A contradição se acentua nas respostas aos quesitos específicos. Enquanto no quesito 16, ao ser questionado sobre os tipos de atividades para as quais há incapacidade, o perito
afirma
categoricamente "não há incapacidade para a atividade laborativa habitual". Esta resposta é corroborada no quesito 17, onde indica haver capacidade "para a atividade laborativa habitual".

Adicionalmente, ao ser indagado sobre a natureza temporal da incapacidade (quesito 18) e sobre eventual redução da capacidade laboral decorrente de lesão consolidada (quesito 24), o perito limita-se a responder "não se aplica", esquivando-se de uma análise mais aprofundada que poderia esclarecer as contradições anteriormente apontadas.

Nesse contexto, resta evidente a incongruência do laudo, uma vez que o expert, apesar de concluir pela aptidão laboral do periciado, admite no item "4. Discussão" a existência de limitações parciais em sua capacidade de trabalho. Importante salientar que, conforme consta do laudo pericial realizado em 16 de agosto de 2022, o periciado exercia a função de supervisor de obras.

Diante das inconsistências apontadas, imperioso destacar que, nos termos dos artigos 479 e 371 do CPC/15, o magistrado não está
adstrito
ao laudo pericial, devendo apreciar as conclusões técnicas em cotejo com os demais elementos probatórios constantes dos autos, formando seu livre convencimento motivado.

“Art. 479. O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito.”

“Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.”

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem consolidado entendimento de que o magistrado, com base no princípio do livre convencimento motivado, pode decidir de forma diversa à conclusão pericial quando existirem nos autos outros elementos probatórios que fundamentem tal posicionamento:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. NÃO VINCULAÇÃO DO JUIZ A LAUDO PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO. 1. O Tribunal a quo consignou que, ainda que o laudo pericial tenha concluído pela aptidão laboral da parte autora, as provas dos autos demonstram a efetiva incapacidade definitiva para o exercício da atividade profissional (fl. 152, e-STJ). 2. Para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, seria necessário exceder as razões colacionadas no acórdão vergastado, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7 desta Corte: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial". 3. Cabe ressaltar que, quanto à vinculação do Magistrado à conclusão da perícia técnica,
o STJ possui jurisprudência firme e consolidada de que, com base no livre convencimento motivado, pode o juiz ir contra o laudo pericial, se houver nos autos outras provas em sentido contrário que deem sustentação à sua decisão
. 4. Recurso Especial não conhecido. (STJ - REsp: 1651073 SC 2016/0332569-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 14/03/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/04/2017)”

O conjunto probatório revela, de maneira inequívoca, a incapacidade laborativa do requerente no período de 10/09/2021 a 17/12/2022. A perícia médica identificou complicação mecânica de dispositivo de fixação interna no joelho esquerdo e sequela de fratura no tornozelo direito, condições que comprometem significativamente sua capacidade laboral, demandando maior esforço físico na execução das atividades habituais.

A cronologia das avaliações médicas especializadas reforça este quadro clínico. Em julho de 2021, o ortopedista Dr.
Luis
Fernando M. Cardoso (CRM/MT 6021) atestou incapacidade laborativa por prazo indeterminado. Posteriormente, em setembro do mesmo ano, a fisioterapeuta Dra. Claudia Cristina
Pelanda
(CREFITO 9-17115-F), que acompanhou todo o histórico desde o acidente inicial, confirmou as limitações funcionais do paciente. O acompanhamento prosseguiu até novembro de 2022, quando o ortopedista Dr. Renato Marcio Souza
Bonafim
(CRM/MT 8070) prescreveu afastamento adicional de 30 dias das atividades laborativas (id 254986169 – pág. 1).

Destaca-se, ainda, que a perícia apontou a necessidade de nova intervenção cirúrgica para retirada do material de osteossíntese no joelho esquerdo, evidenciando a continuidade do tratamento.

O conjunto das avaliações realizadas pelos diferentes profissionais de saúde estabelece um panorama consistente das limitações funcionais do requerente, fundamentando a concessão do auxílio-doença no período solicitado. Os laudos médicos apresentados demonstram uma linha temporal ininterrupta de acompanhamento e tratamento, confirmando a manutenção da incapacidade laborativa durante o período da cessação do benefício.

Diante da robustez das evidências médicas e da clara demonstração da incapacidade laborativa, justifica-se a concessão do auxílio-doença para o período compreendido entre a cessação em 10/09/2021 até 18/12/2022, conforme laudo médico (id. 254986169). Em observância ao art. 60, § 8o da Lei n. 8.213/91, deve-se fixar a data de cessação do benefício - DCB em 15 (quinze) meses, contados a partir da sua implantação.

Neste sentido, alinha-se o entendimento dos Tribunais Pátrios e deste e. Tribunal de Justiça:

“REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL -
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -
AUXÍLIO DOENÇA
-ACIDENTÁRIO - TERMO INICIAL DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - TERMO FINAL DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO
- INDÍCE DE CORREÇÃO MONETÁRIA - FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SENTENÇA ILÍQUIDA.
O auxílio-doença, que vinha sendo pago ao segurado e depois foi indevidamente cancelado, será devido a partir do dia seguinte ao da cessação indevida
(inteligência do art. 86, § 2o, da Lei 8.213/1991). Nos termos do art. 60, § 8o, da Lei 8.213/1991,
necessária a fixação do termo final do auxílio-doença acidentário.
(...)” (TJ-MG - AC: 10000170803027002 MG, Relator: Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 01/10/2020, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/10/2020 - destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - ACIDENTE DE TRABALHO - INSS –– CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA
– PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE DOS BENEFÍCIOS PREVIDECIÁRIOS –
INCAPACIDADE LABORATIVA TEMPORÁRIA PARA A FUNÇÃO HABITUAL – COMPROVAÇÃO
– REQUISITOS DO ARTIGO 59 DA LEI No 8.213/91 PREENCHIDOS –
DATA DA CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO – ART. 60, § 8o, DA LEI 8.213/91
- A - APELO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. 1.
O § 8o do artigo 60 da Lei n. 8.213/1991 dispõe expressamente que, "sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício"
. (TJ-MT 10098504820188110002 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 25/07/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/07/2022 - destaquei).

Em relação ao termo inicial do benefício previdenciário, este
deve ser fixado na data subsequente à cessação do auxílio-doença anteriormente concedido
, assegurando, assim, a continuidade da proteção previdenciária sem solução de interrupção.

Nesse sentido, é oportuno destacar o seguinte precedente:

“PREVIDENCIÁRIO - AUXÍLIO-DOENÇA - RESTABELECIMENTO - TERMO INICIAL - CESSAÇÃO - 1. Nos termos do art. 60 da Lei n. 8.213/1991, o auxílio-doença será devido enquanto o segurado permanecer incapaz. 2
.
Caso em que as instâncias ordinárias concluíram que a parte autora continua incapacitada parcial e temporariamente para o exercício de sua atividade laborativa, motivo pelo qual deve ser restabelecido o benefício desde seu cancelamento, e não a partir do laudo pericial
.
3. Agravo interno desprovido.” (
AgInt
no
AgRg
no
AREsp
609.693/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2016,
DJe
17/02/2017). (destaquei)

Portanto, o termo inicial para o restabelecimento do auxílio-doença deve ser fixado no dia subsequente ao indeferimento administrativo, ocorrido em 10/09/2021.

Quanto à correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária, aplica-se o INPC, calculado a partir do vencimento de cada prestação. Este índice passou a ser aplicado a partir de abril de 2006, com o advento da Lei no 11.430/06, que acrescentou o artigo 41-A à Lei no 8.213/91, conforme consolidado pelo STF no RE no 870.947/SE (Tema 810, item 2), DJE de 20/11/2017 - sem modulação de efeitos, conforme rejeição dos Embargos de Declaração em julgamento concluído em 03/10/2019 - e pelo STJ no REsp no 1.492.221/PR (Tema 905, item 3.2),
DJe
de 20/03/2018.

Importante ressaltar, contudo, que houve modificação constitucional quanto ao índice de correção monetária aplicável às condenações da Fazenda Pública, por meio da Emenda Constitucional no 113/2021, que estabeleceu novas diretrizes sobre a matéria:

“Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado.”

Desta forma, quando do cumprimento do julgado, em observância à alteração constitucional, a correção monetária dos valores deve seguir o Tema 810 do STF e o Tema 905 do STJ até 08/12/2021. A partir de 09/12/2021, data da publicação da EC no 113/2021, aplica-se exclusivamente a taxa Selic como índice de atualização monetária e juros de mora.

Quanto aos honorários advocatícios, a reforma da sentença com a consequente vitória da apelante implica que tais verbas devam ser suportadas pelo apelado. Entretanto, em razão da existência de valores retroativos, a fixação dos honorários deverá ser postergada para após a liquidação da sentença, conforme preceitua o artigo 85, § 4o, II, do Código de Processo Civil: "não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado".

Assim, diante da impossibilidade de fixação em quantia certa neste momento processual, a definição dos honorários advocatícios ficará a cargo do juízo da execução.

A propósito:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO - REMESSA NECESSÁRIA DA SENTENÇA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - REQUISITOS PREENCHIDOS - TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO - DATA DE CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA - ENTENDIMENTO DO STJ - ATUALIZAÇÃO DOS VALORES - ÍNDICES APLICADOS À CORREÇÃO MONETÁRIA - INPC DESDE O VENCIMENTO DE CADA PARCELA - ARTIGO 41-A DA LEI 8213/1991 - JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA - A PARTIR DA CITAÇÃO VÁLIDA (SÚMULA N. 204/STJ) - HONORÁRIOS - ART. 85, §4o, II DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. A aposentadoria por invalidez será devida ao segurado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á
paga
enquanto permanecer nesta condição. O termo inicial para implantação do benefício de aposentadoria por invalidez, quando o segurado já recebia auxílio-doença é o dia imediato da cessação deste benefício.
(...) .
Não
sendo líquida a sentença a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §4o, inciso II do Código de Processo Civil/2015.
”
(Apelação / Remessa Necessária 179881/2016, Relatora Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/05/2017,
Publicado
no DJE 08/06/2017). (destaquei)

Importante ressaltar que, conforme estabelecido no Tema 1.013 do STJ,
o eventual retorno do beneficiário ao trabalho após a cessação do benefício não obsta o reconhecimento do direito ao benefício por incapacidade durante o período em questão
.

Em corroboração a este entendimento, destacam-se os seguintes precedentes deste e. Tribunal de Justiça em casos análogos:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE - CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA – PARCIAL E TEMPORÁRIA COM RESTRIÇÕES PARA ALGUMAS ATIVIDADES – REQUISITOS DO ARTIGO 59 DA LEI No 8.213/91 – PREENCHIMENTO – REABILITAÇÃO PROFISSIONAL – NECESSIDADE – RESPONSABILIDADE DO INSS - DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO – CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA, OBSERVANDO-SE O PRAZO PRESCRICIONAL
- RECURSO DESPROVIDO. 1. O artigo 59 da Lei no 8.213/91 prevê que
o auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de quinze (15) dias consecutivos
. 2.
A teor do art. 101 da Lei no 8.213/91, é obrigatório o comparecimento do segurado aos exames médicos periódicos, sob pena de suspensão do benefício, assim como a submissão aos programas de reabilitação profissional ou tratamentos prescritos e custeados pela Previdência Social, ressalvadas as intervenções cirúrgicas e transfusões sanguíneas, porque facultativas.
3. É dever do INSS, portanto, conceder o benefício de auxílio-doença à parte autora e submetê-la a processo de reabilitação profissional, nos termos do referido artigo 62 da Lei no 8.213/91, mantendo o benefício enquanto a reabilitação não ocorra. 4. Data de início do benefício desde a cessação administrativa, observando-se a prescrição quinquenal”. (TJ-MT 10109204620198110041 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 10/10/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/10/2022 - destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO — AÇÃO PREVIDENCIÁRIA –
RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI No 8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS – AUXÍLIO-DOENÇA DEVIDO – REQUISITOS DO ARTIGO 59 DA LEI No 8.213/91 PREENCHIDOS
– TERMO INICIAL – DATA DE CESSAÇÃO INDEVIDA DO BENEFÍCIO DO AUXÍLIO -DOENÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA E JURO DE MORA – OBSERVÂNCIA DO TEMA 810 DO STF E 905 DO STJ – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RECURSO DE IRENE VIEIRA CAVALCANTE BARROS E INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DESPROVIDOS – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1.
Reconhecida por prova pericial que a incapacidade da apelante para o trabalho é temporária, não é possível a conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez, na forma do art. 42, da Lei n. 8.213/91, mormente quando evidenciada a possibilidade de sua recuperação.
2.
Comprovada a qualidade de segurado, a carência exigida e a incapacidade total e temporária para o trabalho por mais de 15 dias, faz jus o segurado ao auxílio-doença, nos termos do artigo 59 da Lei 8.213/1991.
3. O termo inicial do restabelecimento do benefício acidentário é a data imediatamente posterior à cessação indevida pela autarquia previdenciária. 4. Os índices de juros e correção monetária deverão obedecer ao disposto nos Temas 905 do STJ e 810 do STF. 5. A fixação da verba honorária deverá observar o disposto nos §§ 3o a 7o do artigo 85 do Código de Processo Civil, por se tratar a hipótese em análise de sentença ilíquida, os honorários somente poderão ser arbitrados após a sua liquidação”. (TJ-MT 00322991220098110041 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 07/06/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/07/2022 - destaquei).

Diante do exposto, revendo meu posicionamento anterior,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
THIAGO ANDERSON DE MOURA
, reformando a sentença para julgar procedente o pedido de concessão do benefício de auxílio-doença, a ser restabelecido desde o dia subsequente à sua cessação, com fixação da DCB em 15 (quinze) meses. Os honorários advocatícios deverão ser fixados em conformidade com o artigo 85, § 4o, II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO
(1
a VOGAL):

Acompanho o voto do eminente Relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (2a VOGAL):

Acompanho o voto do ilustre Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025